Tribunal: TJES
Processo: 5013057-64.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013057-64.2024.8.08.0000
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA ROSA
RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N. 5013057-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCO DA SILVA ROSA

AGRAVADA: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno visando à reforma de decisão unipessoal que extinguiu reclamação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O Agravante argumenta que, em caso de teratologia, é viável o manejo de reclamação, ressaltando que a decisão atacada deixou de aplicar corretamente a tese firmada no tema repetitivo n. 312 do STJ, em razão de peculiaridades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a determinar se a utilização da reclamação, no presente caso, configura sucedâneo recursal indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação, conforme o art. 988 do CPC, destina-se à preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e observância de súmula vinculante ou precedentes de casos repetitivos, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a reclamação não pode ser usada para reexaminar decisões ou como substituto de recurso (STF, Rcl-AgR 67.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, ARE 1369282 AGR, Rel. Min. Edson Fachin).

5. No caso concreto, o Agravante busca rediscutir a decisão da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que aplicou corretamente o precedente do tema n. 312 do STJ, configurando mero inconformismo e não a necessária inobservância de jurisprudência vinculativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. O cabimento da reclamação restringe-se às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, não servindo para reexaminar decisões ou contestar o mérito de julgados anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 988, I-IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl-AgR 67.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.08.2024; STF, ARE 1369282 AGR, Rel. Min. Edson Fachin, 01.12.2023; TJES, Apelação Cível 5006167-67.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
ANTONIO MARCO DA SILVA ROSA
(ID 8816516), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal constante no ID 9770126, que extinguiu a reclamação proposta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil (
CPC).

Em suas razões recursais, o Agravante defende que a teratologia do
decisum
objurgado evidencia o cabimento da reclamação. Nesse sentido, reitera que, nos autos n. 5003040-24.2022.8.08.0069, deve ser afastada a aplicação da tese firmada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 312, o qual determina que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio deve ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano; dadas as singularidades do caso concreto.

Pois bem.

A
dianto que não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada quando proferi a decisão recorrida
, pelos motivos que passo a expor.

Subsiste, a meu ver, a constatação da inadequação da via eleita pelo reclamante/Agravante, de maneira que deve prevalecer a extinção da reclamação nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

De fato, haja vista o que fora decidido pelo Tribunal Pleno no IRDR n. 0027917-39.2016.8.08.0000, é cabível a reclamação em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, endereçada à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais; ao passo em que, em face dos acórdãos desta, no exercício de sua competência, é possível o manejo de reclamação endereçada às Câmaras Cíveis Reunidas.

Já com relação
às hipóteses de cabimento do instituto da reclamação, estas são disciplinadas pelo art. 988 do CPC,
in verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Ainda nessa toada, isto é, acerca do cabimento deste instrumento processual, fato é que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal, de acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II. Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III.
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
. lV. Agravo regimental desprovido. (STF; Rcl-AgR 67.983; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 26/08/2024; DJE 28/08/2024)

[...] 1.
A reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência
[...] (ARE 1369282 AGR, Redator(a) p/Acórdão: Min. Edson FACHIN, DJe de 1/12/2023) 6.Agravo regimental não provido. (STF; Rcl-AgR 69.301; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 19/08/2024; DJE 29/08/2024)

No caso em testilha, como frisado na decisão recorrida, observo que o intuito do Agravante é, justamente, demonstrar seu inconformismo para com a decisão proferida no processo n. 5003040-24.2022.8.08.0069, o que não lhe é dado pela via da reclamação, mecanismo que não se assemelha a um recurso
stricto sensu
.

Da análise da peça vestibular é possível depreender que a presente reclamação foi apresentada em face de acórdão proferido também em sede de reclamação (autos n. 1093/2024), apreciada pela
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a qual negou provimento ao agravo interno interposto e, assim, manteve a decisão que indeferiu a petição inicial naquela ocasião.

Naquela oportunidade, a
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
rejeitou a tese de inobservância do precedente firmado pelo STJ quando apreciado tema repetitivo n. 312, uma vez que, como se extrai do voto condutor,
“resta evidenciado apenas o mero inconformismo do Reclamante/Agravante, que pretende submeter seus argumentos a uma nova análise do Colegiado”
.

A conclusão por mim alcançada por ocasião desta reclamação não se difere daquela manifestada pelo Órgão retromencionado.

Conforme argumentou e argumenta o reclamante/Agravante, o tema n. 312 do STJ, segundo o qual
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”,
não teria sido corretamente aplicado no caso concreto, na medida em que a decisão proferida pela Turma Recursal
“ignora completamente o fato de ter sido paga apenas a ADESÃO no contrato de consórcio de 240 meses (20 anos), manifestar sobre os motivos que o levaram a afastar ou ignorar os princípios constitucionais e consumeristas que coíbem a desigualdade, a desproporcionalidade e o desequilíbrio contratual face o consumidor”.

Convém sublinhar que a discussão travada nos autos n.
5003040-24.2022.8.08.0069, atinente à desistência de participante de grupo de consórcio antes do encerramento do plano, se amolda perfeitamente ao caso paradigma referente ao tema repetitivo n. 312 do STJ; não sendo possível que alegações genéricas relativas a desequilíbrio contratual sirvam como fundamento para realização da pretendida distinção.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Sodalício, ao dar provimento a recurso de apelação, reformando sentença que havia autorizado a imediata restituição de valores com fundamento no longo prazo do contrato e na pequena quantidade de parcelas pagas, com aplicação direta do tema n. 312 do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
APENAS APÓS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO.
INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, os “fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos ( CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008” (AgInt na Rcl n. 30.812/SE). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; 5006167-67.2021.8.08.0048, QUARTA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, DATA 04/10/2023)

Assim, no caso em comento, resta nítido que a pretensão do reclamante é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento da reclamação anteriormente apresentada e, por conseguinte, do recurso inominado interposto, utilizando a presente reclamação como forma de verter sua irresignação quanto ao resultado da reclamação n. 1039/2024, apreciada pela
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Reitero, o reclamante não pontua verdadeira inobservância da jurisprudência vinculante do STJ, na realidade, objetiva afastar a aplicação da tese firmada pela Corte Superior, mediante argumentação que não é capaz de demonstrar a superação ou distinção do precedente, mas que discute sua justeza.

Nesse diapasão, chamo atenção para o fato de que, quanto ao não cabimento de reclamação quando já apresentada reclamação anterior, como mera reiteração do pedido, já se manifestou o STF:

Agravo regimental em reclamação. 2.
A
gravante reitera pedido constante de outra reclamação
.
3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56.
Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte.
Precedente. 4. Agravo improvido. (STF. Rcl 46546 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

Outrossim, corroborando o entendimento aqui adotado no que tange à impossibilidade de “reclamação de reclamação” como sucedâneo recursal, cito a jurisprudência pátria:

Embargos de declaração.
Reclamação extinta, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC. Reclamação contra reclamação anterior.
Reclamação agitada como recurso de mérito.
Impossibilidade. Apresentação do recurso com viés infringente.
Decisão na esteira da jurisprudência do Órgão Especial. Inadequação. Rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2138007-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Sorocaba - Juizado Especial Cível Anexo FADI; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022)

Isso posto, ratifico que, em meu sentir, a pretensão do reclamante/Agravante cinge-se ao mero inconformismo para com o julgamento de sua reclamação anterior, em tentativa de valer-se deste remédio constitucional como sucedâneo recursal, para tão somente rediscutir o resultado da reclamação apreciada pela
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
de forma que alternativa não resta senão a manutenção do
decisum
que reconheceu a inadequação da via eleita, a saber:

RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ENTENDIMENTO VINCULATIVO DO STJ. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Inadequação da via eleita.
Discussão posta que não se amolda às hipóteses previstas na resolução 03/2016 do STJ e art. 33, § 2º, do ritjrs,
não servindo a reclamação como sucedâneo recursal. Extinção sem resolução de mérito.
Precedentes. Reclamação extinta sem resolução de mérito. (TJRS; Rcl 5283179-44.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Vice-Presidência; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; Julg. 16/08/2024; DJERS 16/08/2024)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT.
5. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJDF; AIN 07481.23-16.2023.8.07.0000; 187.9702; Câmara de Uniformização; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 17/06/2024; Publ. PJe 27/06/2024)

Por todo o exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu da reclamação por inadequação da via eleita (art. 485, VI, CPC), a teor da fundamentação supra.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, penso que não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2024 às 12:57:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53720414102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao recurso.
Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
SESSÃO: Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual do 1º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas - dias 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.